Tribunal: TJES
Processo: 0034106-87.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034106-87.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: WALACE DE LIMA CLEMENTE e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0034106-87.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WALACE DE LIMA CLEMENTE

APELADO: WALACE DE LIMA CLEMENTE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTADA. CADA REPRESENTANTE MINISTERIAL POSSUI INTEIRA AUTONOMIA PARA EXPOR SEUS POSICIONAMENTOS JURÍDICOS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO EM SUA MODALIDADE TENTADA. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU PATAMAR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1.
O princípio da indivisibilidade funcional, previsto pelo artigo 127, §1º, da Constituição Federal, dispõe que cada representante ministerial, no exercício de suas funções, possui inteira autonomia para expor os seus posicionamentos jurídicos, de modo que deve ser afastada a preliminar arguida.
2.
Conforme tese firmada no Tema 934, do Superior Tribunal de Justiça, consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
3.
Quanto ao pedido de fixação da pena-base em seu valor mínimo, verifico ausência de interesse recursal, uma vez que o Magistrado de primeiro grau já havia fixado a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e não conhecer o recurso de Walace, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0034106-87.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WALACE DE LIMA CLEMENTE

APELADO: WALACE DE LIMA CLEMENTE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelações interpostas pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
e por
Walace de Lima Clemente,

em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções dos
artigos 155, §1º c/c 14, II, ambos do Código Penal
,
condenando-o à pena de
08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa
,
em regime inicial
aberto.

Em sede de apelação, requer o Parquet, somente, que seja o acusado
condenado
pelo crime de furto em sua modalidade
consumada.

Em seu recurso, requer a defesa, apenas, que seja a

pena-base
do acusado fixada em seu patamar mínimo.

Contudo, apenas as pretensões da acusação merecem prosperar.

Preliminarmente,
foi arguido pela defesa em sede de contrarrazões a
ausência de interesse recursal do órgão ministerial,
decorrente do princípio da indivisibilidade funcional.

Sustentou-se que a promotora que participou da audiência de instrução e julgamento pleiteou, em sede de alegações orais, que o acusado fosse condenado pelo crime de furto em sua modalidade tentada, ao passo que membro diverso do Ministério Público, após a sentença, pugnou pela necessidade de sua reforma, por considerar consumado o crime.

Entretanto, a questão suscitada não merece prosperar, uma vez que tal princípio, previsto pelo artigo 127, §1º, da Constituição Federal, dispõe que
cada representante ministerial, no exercício de suas funções, possui inteira autonomia para expor os seus posicionamentos jurídicos.

Deste modo, verifico que, se mais de um membro do
Parquet
atuar em um mesmo processo, cada um pode emitir sua convicção pessoal acerca do caso, não estando estes obrigados a adotarem o mesmo entendimento.

Assim, afasto a preliminar arguida.

Quanto ao pedido de condenação do acusado pelo crime de furto em sua modalidade consumada
,
tem razão o
Parquet.

De acordo com a denúncia, no dia 14 de novembro de 2018, por volta das 22h30, no bairro Jardim Camburi, no município de Vitória, Walace subtraiu para si uma motocicleta da marca Yamaha, modelo YBR 150, de placa OVL-4554, da vítima Alessandro Fernandes de Souza.

Depreende-se dos autos que o acusado aproveitou que se tratava de horário noturno em que havia poucas pessoas na rua e resolveu subtrair a motocicleta que se encontrava estacionada. Assim, passou a empurrá-la.

No entanto, policiais militares que realizavam patrulhamento no local flagraram o apelante empurrando o referido veículo para a Avenida Fortunato Abreu Ganogo, motivo pelo qual realizaram abordagem. Realizada a busca pessoal, foi encontrado em poder de Walace uma faca e uma chave de motocicleta da marca Honda.

Em seguida, os militares conseguiram fazer contato com o proprietário e foi
confirmada a subtração da motocicleta
.

A
materialidade
e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante auto de prisão em flagrante delito (folhas 04/05), auto de apreensão (folha 11), auto de restituição (folha 12), boletim unificado (folhas 17/19), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito policial e em juízo,
restando hígida a condenação.

Sabe-se que há divergência doutrinária acerca do momento em que ocorre a consumação do crime de furto, porém, destaco a jurisprudência pacífica adota a Teoria da
Amotio
, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da
inversão da posse
, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa,
ainda que não seja de forma mansa e pacífica
, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois.

Nesse sentido foi firmada tese referente ao
Tema 934, do Superior Tribunal de Justiça:

“
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.”

Deste modo, verifico que, de fato,
Walace cometeu o crime de furto em sua modalidade consumada
, uma vez que houve a inversão da posse do bem.

Ante a condenação do acusado ao crime de furto em sua modalidade consumada, prossigo com a
dosimetria da pena
.

Verifico, inicialmente, a
ausência de interesse recursal do apelante Walace
, porquanto a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que incidiu em favor do acusado a atenuante referente à menoridade. Entretanto, constato que a mesma não pôde ser valorada, em atenção ao teor da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Incidiu, em sentença, a causa de diminuição de pena relativa à tentativa,
porém, conforme fundamentado anteriormente, verifico que o acusado cometeu o crime em sua modalidade consumada, motivo pelo qual a pena não mais pode ser reduzida por tal motivo.

Incidiu a causa de aumento relativa ao furto praticado em repouso noturno, motivo pelo qual foi acertadamente aplicada a fração de 1/3 para fins de majoração de pena.

Deste modo, ante a ausência de demais causas de aumento ou diminuição de pena, resta a reprimenda
definitiva
fixada em
01 (um) ano e (04) quatro meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial
aberto.

Substituo a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo das execuções.

Permanecem demais disposições instituídas em sentença.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça,
não conheço
do recurso interposto por Walace e
conheço
do recurso interposto pelo Ministério Público para, no mérito,
DAR PROVIMENTO,
para condenar o acusado pela prática do crime de furto em sua modalidade consumada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.